Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739832-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 0709434-43.2023.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor da agravante e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208924804do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do processo, até a conclusão do processo administrativo instaurado visando à regularização fundiária do imóvel constituído pela Chácara 150/1 Rua 12, localizado no Vicente Pires/DF. A agravante defende o cabimento da interposição de agravo de instrumento, ao fundamento de que estaria configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, no processo originário, foram determinadas, anteriormente, a desobstrução e desocupação do imóvel, bem como a demolição do cercamento e das edificações erigidas no local. Pondera que, recentemente, a Comissão de Venda Direta de Imóveis da Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, emitiu parecer favorável à concessão onerosa de uso e posterior venda direta da área ocupada, a evidenciar a temeridade da demolição das edificações erigidas no local. Aduz que o Decreto Distrital 44.860/2023, em seu artigo 71-A, autoriza a regularização erigidas e que somente é cabível a demolição de edificações que não sejam passíveis de regularização, na forma prevista no artigo 180 do Decreto Distrital 43.056/2022. A agravante sustenta que o imóvel ocupado é destinado ao uso misto (comercial e residencial) e que somente uma pequena parte deverá ser utilizada para uso institucional de equipamentos públicos, conforme o Plano de Ocupação de Solo aprovada pela COPLAN. Assevera, ademais, não se tratar de uma mera expectativa de regularização fundiária, razão pela qual se faz necessária a suspensão do processo, até que a questão seja definitivamente examinada no âmbito administrativo. Ao final, a agravante pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o sobrestamento da ação civil pública até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela provisória. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada pela Corte Superior de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Convém assinalar que não há, na legislação processual civil, regra estabelecendo o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que denega pedido de suspensão do processo. Consequente, a admissibilidade do agravo de instrumento em apreço está condicionada à comprovação da existência de urgência na apreciação da pretensão recursal. Da análise dos autos, constata-se que a pretensão de suspensão da tramitação da ação civil pública encontra-se fundamentada nos mesmos argumentos vertidos nos autos do Agravo de Instrumento no 0724391-69.2024.8.07.0000, cujo mérito não chegou a ser analisado pela egrégia 8a Turma Cível, em virtude de desistência apresentada pela agravante, após ser instada a se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso. Na verdade, a agravante, com o intuito de contornar a preclusão a respeito da questão apreciada pelo d. Magistrado de primeiro grau na decisão concessiva de tutela de urgência e objeto do agravo de instrumento no 0724391-69.2024.8.07.0000, provocou nova discussão implícita acerca dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, para subsidiar o pedido de suspensão do processo. No entanto, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Dessa forma, não estando evidenciado fato novo apto a caracterizar o risco de perecimento do direito, não há razão para que seja mitigada a taxatividade das normas que estabelecem o cabimento do agravo de instrumento. Ademais, caracterizada a preclusão consumativa a respeito dos pressupostos para concessão da tutela de urgência vindicada na inicial da ação civil pública, também sob esse prisma, não há como ser admitido o agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. . Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 às 14:07:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora